Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717034-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UILIAN CLEUDES BARBOSA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Uilian Cleudes Barbosa Santos contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Diretor-Presidente do Instituto AOCP. Noticia o impetrante ter sido aprovado em todas as fases do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, incluindo sindicância de vida pregressa e teste de aptidão física. Porém, foi considerado inapto no teste de Avaliação Psicológica, obstando-lhe de participar do curso de formação. Informa ter alcançado 87 (oitenta e sete) pontos e a 986a classificação, ao passo que a nota de corte do curso de formação seriam 75,00 (setenta e cinco) pontos, com 1.534 (mil quinhentos e trinta e quatro) candidatos convocados para o curso de formação. Aponta diversas violações na Prova de Avaliação Psicológica e na resposta ao recurso interposto contra a decisão que o considerou inapto. Quanto à Prova de Avaliação Psicológica, assevera que “o exame psicotécnico foi realizado por banca examinadora composta por 01 (um) especialista, quem seja: Jorge Manoel Mendes Cardoso”, além de que “o documento público deixa bem claro que o único responsável pelo exame psicotécnico foi Jorge Manoel Mendes Cardoso. Isso porque laudo psicológico aponta que o profissional retromencionado foi responsável, a um só tempo, pela correção dos testes e elaboração do laudo”. Por conseguinte, haveria violação ao art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12, que impõe a formação da banca examinadora por, pelo menos, três especialistas. Aduz não estarem numeradas e rubricadas as laudas do documento psicológico oferecido ao impetrante para sua eliminação no concurso, em descompasso com o art. 5o, § 8o, da Resolução n. 6/2019 do Conselho Federal de Psicologia. Junta aos autos 17 (dezessete) laudos psicológicos de outros candidatos, para concluir “que a assinatura de todos os laudos é exatamente a MESMA, já que o suposto responsável faz uma colagem com assinatura digitalizada”, de modo que “não há como garantir que a correção dos testes e a elaboração foi feita por um profissional de psicologia, já que a assinatura digitalizada não é e nunca foi uma forma válida de assinar documentos públicos”. Acerca da assinatura, alude ter contratado um especialista/perito para confrontar as assinaturas dos laudos anexados, chegando-se à conclusão “de que os laudos não foram assinados pelo psicólogo – Jorge Manoel Mendes Cargos CRP 08/02137 – já que assinaturas são frutos de cópias digitalizadas que pode ser colocada no documento por qualquer pessoa” e, por conseguinte, seriam inválidos. Desenvolve raciocínio no sentido de que “o responsável pelo exame psicotécnico - Jorge Manoel Mendes Cardoso – corrigiu mais de 2.207 (dois mil duzentos e sete) testes em único dia”, ao argumento de que, os 17 (dezessetes) laudos acostados autos contém a mesma data, 14/3/2023. Conclui: “1) o exame psicotécnico não foi feito por uma banca composta por três especialistas; 2) Não há como garantir que a correção e elaboração do laudo foi feita por um psicólogo e 3) a credibilidade da avaliação está completamente prejudicada pela colagem de assinaturas”. Igualmente, impugna a resposta ao recurso administrativo interposto contra o laudo psicológico que o considerou inapto. Na espécie, salienta ter interposto recurso administrativo alegando “as seguintes ilegalidades: 1) Violação à Lei 4949/12; 2) Violação a Resoluções No 006/19 e 31/22 do CFP;3) Violação ao Subitem 15.15 do edital”, bem como anexou parecer uma psicóloga, a qual “concluiu que o Impetrante poderia ter sido considerado apta caso a prova de aptidão psicológica respeitasse as disposições técnicas das Resoluções do CFP”. Porém, o recurso foi desprovido. Sustenta violação ao art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12 porque, segundo anuncia, o recurso foi analisado por quem aplicou o teste, ao citar que consta da resposta ao recurso que “Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica”. Também arrazoa não constar da “resposta ao recurso administrativo a numeração das laudas, rubrica e assinatura, já que o documento emitido pela organizadora do certame está apócrifo. Dessa forma, conclui-se que a resposta ao recurso administrativo está eivada de nulidade absoluta por contrariar frontalmente o disposto no artigo 5o, § 8o, da Resolução No 006/ 2019 CFP”. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar “para assegurar a matrícula e a participação do Impetrante no Curso de Formação que se iniciará em 15 de maio de 2023, incluindo-se nestas medidas eventual abono e reposição de aulas em caso de demora do cumprimento da decisão, desde que preenchidos os demais critérios preenchidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação no Curso de Formação, que seja determinada a reserva da vaga para eventual e futura nomeação no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem, após determinação de realização de nova avaliação psicológica e eventual aprovação”. No mérito, requer “a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato impugnado – Avaliação Psicológica – e como consequência disso, seja concedida - com fulcro no art. 311, IV do CPC e na ADI 4296/DF – tutela de evidência em acórdão para determinar aos Impetrados que designem com urgência nova Avaliação Psicológica e, em caso de aprovação, seja determinada a nomeação e posse imediata do Impetrante no cargo caso sua colocação autorize a prática do ato, adotando-se, para tanto todas as medidas necessárias para que isso aconteça”. Pretende, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob a justificativa de ser hipossuficiente. Atribuiu à causa o valor de R$65.340,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência ao ID 46386781, Carteira de Trabalho Digital ao ID 46386783, p. 1, em que consta remuneração no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), e extratos bancários ao ID 46386783, p. 2-3, com diminutos valores nas movimentações. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Em relação à medida liminar, o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 dispõe ser cabível o deferimento de pedido liminar quanto “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Na hipótese, o impetrante se inscreveu no concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital de Concurso Público n. 001/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Assevera ter sido aprovado na prova objetiva, na sindicância de vida pregressa e no teste de aptidão física. Porém, foi considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica, obstando-lhe de participar do curso de formação. Informa ter alcançado 87 (oitenta e sete) pontos e a 986a classificação, ao passo que a nota de corte do curso de formação seriam 75,00 (setenta e cinco) pontos, com 1.534 (mil quinhentos e trinta e quatro) candidatos convocados para o curso de formação. A previsão editalícia da Prova de Avaliação Psicológica está amparada no art. 4o, III, da Lei Distrital n. 3.669/05[2], que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Postas tais premissas, passa-se à análise da higidez da Prova de Avaliação Psicológica, nos limites inerentes à decisão de natureza antecipatória. A Lei Distrital n. 4.949/12, que “estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, assim dispõe sobre o exame psicotécnico: Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. Dos dispositivos acima, inicialmente, destaca-se o art. 62, o qual exige a realização de exame psicotécnico por banca examinadora composta por, no mínimo, três especialistas. No Laudo Psicológico relativo ao impetrante, juntado ao ID 46397536, consta na sua introdução: Instituição Interessada: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Finalidade: Concurso Público, sob regime estatutário, para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, conforme Edital N. 001/2022. Psicólogo(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo: Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137. Ao final, o laudo é assinado apenas por: Psic. Jorge Manoel Mendes Cardoso Psicólogo CRP 08/02137 Do trecho acima reproduzido, há indicação de que a Prova de Avaliação Psicológica do impetrante foi realizada/corrigida apenas por um psicólogo e, nessa medida, a princípio, não teria sido observada a imposição do art. 62 da Lei n. 4.949/12. Outro aspecto que também não se parece coadunar com a Lei n. 4.949/12, especificamente o art. 63, § 2o, é a resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato/impetrante contra o laudo acima reportado. No ponto, pertinente transcrever o seguinte excerto da resposta (ID 46386798, p. 4): Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; Da leitura do fragmento acima, é possível inferir, ao menos neste momento processual, que quem efetuou o exame psicotécnico também foi o responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, conjuntura violadora do art. 63, § 2o, da Lei n. 4.949/12. Salienta-se que o trecho acima reproduzido também consta da resposta de outros 17 (dezessete) candidatos, conforme documentos acostados ao ID 46386798, p. 7-79. Ainda, do Laudo Psicológico e da resposta ao recurso juntados aos autos, não é possível discernir que as respectivas laudas estão numeradas e rubricadas. E a resposta está subscrita pelo “Instituto AOCP”, sem especificação de psicólogo. Logo, a princípio, também não teria sido contemplado o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP 06/2019, do Conselho Federal de Psicologia, que preconiza, in verbis: “Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página”. Diante de tal quadro, apresenta-se fundamento relevante para concessão da medida liminar vindicada, consistente no possível vício da Prova de Avaliação Psicológica e da Reposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato/impetrante. Igualmente, há urgência na tutela perseguida, diante da iminência do início da próxima etapa do certame, qual seja, o curso de formação. Acrescenta-se a existência de outras decisões no âmbito da e. 2a Câmara Cível no mesmo sentido, sendo pertinente destacar a proferida pela eminente Des. Carmen Bittencourt, ad litteris (excertos): Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDILSON ALVES DA SILVA contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto AOCP, que o considerou inapto na prova de aptidão psicológica no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. (...) Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo psicológico acostado no ID 46221519, o qual considerou o impetrante como inapto para exercer a função de Policial Penal, fora assinado apenas por um profissional, Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137. Consoante precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, a assinatura do laudo psicológico por somente um especialista, a princípio, não atenderia à exigência legal (art. 62 da Lei no 4.949/12). (...) Embora conste na resposta administrativa que a banca seja composta por três especialistas (ID 46221516 - pág. 2), o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um deles. Por outro lado, verifica-se que a resposta do recurso administrativo (ID 46221516) não fora assinada por especialistas, mas apenas pela banca examinadora, o que demonstra que não contara com o exame de profissionais diversos daqueles que efetuaram a correção do teste psicológico. Pelo contrário, a resposta do Instituto AOCP demonstra violação ao §2o do artigo 63 da Lei no 4.949/12, in verbis: (...) Portanto, o trecho supratranscrito deixa expresso que os recursos administrativos foram avaliados pelos mesmos profissionais da comissão responsável pela correção e elaboração dos exames psicológicos. Ademais, no laudo psicológico de ID 46221519 não se verifica a numeração e rubricas nas respectivas laudas, conforme previsto no § 8o do artigo 5o da Resolução no 6/CFP, que estabelece (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página. Dessa forma, diante da aparente ilegalidade no ato impugnado que considerou o impetrante como inapto na avaliação psicológica, mostra-se necessário garantir ao impetrante o prosseguimento nas demais fases do certame, se o único óbice for a inaptidão na citada avaliação. Pelas razões expostas, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 e art. 87, II, do RITJDFT, defiro o pedido liminar para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, se cumpridos os demais requisitos previstos no Edital de Concurso Público n. 001/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, e observada a ordem de classificação. Alcançada aprovação no curso de formação, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de concessão definitiva da ordem, e após o candidato/impetrante se submeter a nova Prova de Avaliação Psicológica, com respectiva aprovação. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] Art. 4o O ingresso no cargo de Agente de Execução Penal da carreira Execução Penal do Distrito Federal dá-se no Padrão I da Terceira Classe da Tabela de Escalonamento constante do Anexo desta Lei, mediante apresentação de diploma de curso superior fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e aprovação em concurso público. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6373 de 12/09/2019) Parágrafo único. O concurso público de que trata o caput será realizado em cinco etapas: I – prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; II – teste de aptidão física, de caráter eliminatório; III – prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; IV – comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório; V – curso de formação profissional, de caráter eliminatório.